Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0708438-31.2025.8.07.0000 DECISÃO A agravada opõe embargos de declaração (id. 69704435) da decisão unipessoal desta relatoria (id. 69607803) que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão recorrida que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender as medidas constritivas em relação ao imóvel objeto da lide, bem assim para ordenar a expedição de mandado de manutenção de posse em favor da agravada embargante e a suspensão da ação de imissão na posse no 0717932-88.2024.8.07.0020. Requer o acolhimento dos declaratórios, a fim de que sejam corrigidos os vícios apontados, a fim de afastar o efeito suspensivo atribuído ao recurso, “mantendo-se a Agravada/Embargante na posse de seu imóvel, visto o deferimento do efeito suspensivo foi dado sob equivocada premissa, e sua manutenção causará não só um grande prejuízo a Agravada/Embargante, como também insegurança jurídica”. Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação da parte recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Faculto à agravante (VIA PERSONAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA), manifestação sobre os documentos anexados nos ids. 69704439 69705226. Após contraminuta, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator